Tribunal: TJPA
Processo: 0806419-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806419-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLITO MONTEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

PROCURADOR: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806419-02.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: CARLITO MONTEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOAO GABRIEL RIBEIRO SOUSA - OAB/PA 33.001

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE LIMNAR. SUBTRAÇÃO DE VALORES PIS/PASEP. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CÁLCULOS CONTAVEIS COMPLEXOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTABIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLITO MONTEIRO DE OLIVEIRA, objetivando a reforma do interlocutório de id. 19112319 - Pág. 117, proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravada procedesse a suspensão dos descontos efetuados na aposentadoria da parte autora, relativos ao contrato de empréstimo consignado, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, proposta pelo recorrente em desfavor do Agravado (Proc. nº 0810393-17.2024.8.14.0301)
.

Em breve histórico, nas razões de id. 19112316, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, afirmando que o pedido liminar para reconhecimento do direito do agravante em sede de tutela de evidencia, deve ser deferido, uma vez que devidamente reconhecida a matéria pleiteada em caráter de precedente, bem como, devidamente instruída com os documentos que comprovam a existência de valor a ser recebido pelo Agravante

Alega que o Banco do Brasil é, de fato, o responsável pelos desfalques realizados na conta PASEP de diversos correntistas, não podendo eximir-se de realizar a devida devolução dos valores que sejam cabíveis, após a respectiva atualização.

Salienta que toda a documentação referente às suas contas, de forma detalhada, com extratos e demonstrativos da FALTA de evolução do saldo da conta fora efetivamente demonstrado em caráter de inicial.

Por fim, sustenta que é desnecessário a perícia contábil, tendo em vista que já trouxe aos autos a PLANILHA CONTÁBIL DE CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO dos valores devidos pelo Agravante, levando-se em consideração juros, mudanças de moedas ao longo do tempo, o expurgo inflacionário à época, das datas que estejam listadas.

Assim, pugna pelo deferimento da Tutela Recursal no sentido de lhe ser deferido o pedido de tutela de evidência requerida em sede inicial, para fins de reconhecimento do direito pleiteado.

Em decisão monocrática de id. 19162423 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 19637946, onde pugna pelo desprovimento do recurso

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela de evidência, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE LIMNAR EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao recorrente.

No caso em tela,
verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que, conforme bem ressaltado na decisão agravada, o feito demanda dilação probatória, em especial a necessidade de perícia contábil, para que se possa auferir exatamente, qual seria a correção devida para o saldo da conta PASEP do recorrente, bem como, para quantificar os valores devidos, se houver.

Não se perca de vista que a parte autora apresentou uma planilha, produzida de forma unilateral, não submetido à interferência da parte contrária.

Outrossim, cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, definir acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação do seu convencimento motivado.

Além disso, o princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destina-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, estipulando o dever judicial de oitiva das partes sobre as matérias formuladas antes de serem elucidadas.

Não bastasse isso, tendo em vista a grande variedade de índices de correção monetária aos quais os depósitos nas contas individuais vinculadas ao PASEP estiveram sujeitos ao longo da existência do Programa, a averiguação da alegação de que o Banco do Brasil S.A. os aplicou de forma inadequada depende da realização de cálculos contábeis complexos sobre as operações registradas nos extratos e nas microfilmagens que demonstrem que os índices efetivamente utilizados divergem daqueles aos quais aquela Instituição Financeira era legalmente compelida a adotar, o que não é passível de ser atestado por meio de planilha elaborada unilateralmente pelo interessado, sendo imperiosa a realização de perícia judicial contábil sobre aqueles documentos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024